Tribunal: TJES
Processo: 0018695-72.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018695-72.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ERJ ADMINISTRACAO E RESTAURANTES DE EMPRESAS LTDA FALIDO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE COBRANÇA
– PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – ACOLHIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: Como se sabe, nos termos do artigo 1.010, II e III, do CPC, o recurso de apelação deve expor de forma clara os motivos de fato e de direito que impugnam os fundamentos da decisão recorrida, o que, no presente caso, não ocorreu. O apelante deixou de enfrentar o ponto central da sentença, e apresentou confusa redação em sua fundamentação. Neste caso, em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre ao apelante não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão
ad quem
possa apreciar o mérito do recurso. Sobre a matéria, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo “
princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.”
(Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016). O colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que “
Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantido
s (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

2.Portanto, razão assiste ao apelado ao arguir, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal.

3
.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença carreada no id. 9383867 que, nos autos da
“
ação
de cobrança
”
ajuizada em seu desfavor por
ERJ ADMINISTRAÇÃO E RESTAURANTES DE EMPRESAS LTDA.
,

julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 176.807,97 (cento e setenta e seis mil, oitocentos e sete reais e noventa e sete centavos), referente ao pagamento das Notas Fiscais inadimplidas, acrescida da multa financeira prevista na Cláusula 6.6 dos contratos firmados pelas partes, com juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.

Em suas razões (id. 9383869), aduz o apelante, em suma, que a relação contratual estabelecida entre as partes é de natureza administrativa, de elevada monta, de maneira que a sistemática de pagamento passa por rígidos estágios de controle e fiscalização, não se restringindo a uma mera planilha informal e unilateralmente confeccionada pelo autor. Ao final, “
refutam-se os valores cobrados nos moldes propostos pela Recorrida, devendo haver adequação dos valores da cobrança a fim de que os serviços fornecidos pela empresa apelada sejam remunerados suprimindo-se as margens de lucro, porque a execução de serviços se deu sem a cobertura de contrato administrativo válido, bem como com base no valor de mercado
”.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso com a improcedência do pedido exordial.

Contrarrazões no id. 9383871, arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença.

A douta Procuradoria de Justiça entendeu ser desnecessária sua intervenção no feito (id. 9612980).

Manifestação do Apelante acerca da preliminar no id. 10008385.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0018695-72.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ERJ ADMINISTRACAO E RESTAURANTES DE EMPRESAS LTDA FALIDO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar

– Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença carreada no id. 9383867 que, nos autos da
“
ação
de cobrança
”
ajuizada em seu desfavor por
ERJ ADMINISTRAÇÃO E RESTAURANTES DE EMPRESAS LTDA.
,

julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 176.807,97 (cento e setenta e seis mil, oitocentos e sete reais e noventa e sete centavos), referente ao pagamento das Notas Fiscais inadimplidas, acrescida da multa financeira prevista na Cláusula 6.6 dos contratos firmados pelas partes, com juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.

Amparou-se a douta magistrada Dra.
SAYONARA COUTO BITTENCOURT
na perícia técnica realizada durante a instrução do processo, transcrevendo os seguintes quesitos:

i) os pagamentos feitos pelo Réu, nas notas relacionadas com atraso no pagamento não contemplam a multa financeira prevista na Cláusula 6.6 dos Contratos;

ii) as notas 16536, 16537, 17660, 17672, 951, 2081, 2082, 2566, 2567, 2964, 2965, 4129, 4130, 4535 e 4536 foram pagas com atraso;

iii) os atrasos nos pagamentos das notas fiscais 16536, 16537, 17660, 17672, 951, 2081, 2082, 2566, 2567, 2964, 2965, 4129, 4130 aconteceram em virtude no atraso no fornecimento de documentos por parte da Requerente, no entanto, apenas para as notas 16536 e 16537, possuímos documentos que demonstram a solicitação novos documentos;

iv) a "verificação da ocorrência de atrasos quanto ao pagamento por parte do Estado do Espírito Santo dos valores devidos a Autora em razão dos Contratos Emergenciais de números 008/2013 e 105/2013” aconteceram nos pagamentos das Notas Fiscais 16536, 16537, 17660, 17672, 951, 2081, 2082, 2566, 2567, 2964, 2965, 4129, 4130, 4535 e 4536 em face da empresa não ter apresentado os documentos que subsidiaram o atraso nos pagamentos, conforme previsto contratualmente;

v) para o processo de pagamento das Notas de nº 16536 e 16537 a documentação não se encontra completo, devendo a empresa apresentar em que data a Requerente apresentou as Certidões solicitadas, documentos estes que motivaram o atraso no pagamento;

vi) para o processo de pagamento das Notas de n 4535 e 4536, estas tiveram a sua emissão atrasada, pois se referiam a alimentação fornecida em fevereiro de 2014 e foram emitidas em 07/04/2014, em virtude do encerramento do contrato e a empresa ter que efetuar a reposição de equipamentos e utensílios de cozinha, no entanto após o protocolos dos documentos, não visualizamos os motivos para o atraso no pagamento, visto que desde janeiro de 2014, era de conhecimento da Secretaria que a empresa não possuía Certidão Negativa de Débitos Federais bem como não possuía Garantia;

vii) o atraso, pelos documentos que analisamos, foram devidos ao procedimento da Secretaria em se resguardar juridicamente do pagamento sem contrato das refeições do mês de fevereiro de 2014;

viii) o segundo ponto controvertido onde se deve verificar "se aplica ao caso o disposto na Cláusula 6.6 dos citados contratos", entendo serem devidos conforme o disposto, sendo os valores apresentados em planilha anexa, sendo o valor total sem correção no montante de R$ 176.807,97 (cento e setenta e seis mil, oitocentos e sete reais e noventa e sete centavos).

Concluiu ponderando que “
n
o caso, restou devidamente demonstrado o pagamento extemporâneo das notas fiscais indicadas na petição inicial e, configurada a mora, faz jus a requerente ao recebimento da diferença consubstanciada na atualização do valor da parcela a contar do seu vencimento até o efetivo pagamento da parcela respectiva, bem como a multa prevista no contrato entabulado entre as partes
”.

Em suas razões (id. 9383869), aduz o apelante, em suma, que a relação contratual estabelecida entre as partes é de natureza administrativa, de elevada monta, de maneira que a sistemática de pagamento passa por rígidos estágios de controle e fiscalização, não se restringindo a uma mera planilha informal e unilateralmente confeccionada pelo autor. Contudo, em momento algum se manifestou quanto a prova pericial acima transcrita, a qual, como visto, foi expressamente utilizada nas razões de decidir.

Dando continuidade, apontou que

Para fins de pagamento das faturas, várias obrigações pretéritas precisam ser observadas pela contratada, sendo que, diante da não observância de qualquer delas, fica o contratante impedido de efetuar o pagamento. A título de exemplo, cita-se o item 6.2 do Contrato Emergencial nº008/2013, que traz regra no sentido de o pagamento somente se efetivar após a apresentação dos seguintes documentos por parte da contratada:

A) Duas Notas Fiscais, sendo 01 (uma) para gêneros e 01 (uma) para serviços, devidamente atestadas, relativas à parcela mensal do Contrato de prestação de serviços, acompanhada dos comprovantes relativos ao mês anterior de recolhimento do FGTS e Previdência Social, Folha de Pagamento das categorias, vale-transporte, valerefeição, comprovante de recolhimento dos impostos ICMS e ISSQNsobre os serviços faturados, no que couber.

B) Em cumprimento ao disposto na Lei Estadual nº5.387/97 e ao Decreto Estadual nº1938-R de 16/10/2007, os pagamentos devidos pela CONTRATANTE só poderão ser efetuados após a CONTRATADA apresentar relatório específico a ser anexado à nota de empenho, contendo comprovantes de quitação pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato, bem como declaração formal do contratado sob as penas da lei, de que se encontra em regularidade quanto a essas despesas.

Concluindo que "
como se vê, o rito e taxativo e solene. Sem o cumprimento das formalidades acima indicadas, o contratante fica impedido de realizar o pagamento, circunstância que deve ser considerada para fins de se apurar a existência, ou não, de mora estatal
".

Todavia, não fez qualquer conexão de tais argumentos com os fundamentos utilizados na sentença, sequer deixando claro se a apelada descumpriu o item contratual ali transcrito.

Ao final, refutou “
os valores cobrados nos moldes propostos pela Recorrida, devendo haver adequação dos valores da cobrança a fim de que os serviços fornecidos pela empresa apelada sejam remunerados suprimindo-se as margens de lucro, porque a execução de serviços se deu sem a cobertura de contrato administrativo válido, bem como com base no valor de mercado
” e pugnou pela reforma da sentença, com a improcedência do pedido inicial.

Como se sabe, nos termos do artigo 1.010, II e III, do CPC, o recurso de apelação deve expor de forma clara os motivos de fato e de direito que impugnam os fundamentos da decisão recorrida, o que, no presente caso, não ocorreu. O apelante, no entanto, deixou de enfrentar o ponto central da sentença, e apresentou confusa redação em sua fundamentação.

Neste caso, em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre ao apelante não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão
ad quem
possa apreciar o mérito do recurso.

Sobre a matéria, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo “
princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.”
(Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

O colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que “
Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantido
s (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

Portanto, razão assiste ao apelado ao arguir, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Por fim, importa ressaltar a impossibilidade do apelante corrigir o defeito do recurso que interpôs, porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a concessão do prazo previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15 se restringe à hipótese de regularização de vício eminentemente formal, não para complementação de recurso deficientemente fundamentado
” (EDcl no AREsp 1327801/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29-04-2019, DJe 03-05-2019).

Diante do exposto, acolho a preliminar e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.